Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722959-06.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DANILO DE AVELAR BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS. QUALIFICAÇÃO DO RÉU. DADOS SUFICIENTES. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. Esta não será indeferida se, a despeito da ausência de alguns dados da qualificação da parte, for possível a citação do réu. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 3. No caso, as informações apresentadas pelo apelante já são suficientes para identificar o devedor e viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que a ausência do estado civil, de outros dados de contato e da profissão no rol de qualificação não implica em prejuízo algum ao prosseguimento da demanda. Ademais, o autor anexou o contrato com as mesmas informações do devedor contidas na petição inicial. De igual modo, a notificação acostada também contém todos os dados suficientes para a ciência do devedor quanto a cobrança. 4. O erro na grafia do número do contrato na petição ou na notificação não prejudicou a ciência acerca dos efeitos da mora e das ações adotadas pelo credor e consequentemente não impede o prosseguimento do feito. 5. O pedido de envio de ofício aos órgãos de trânsito e fazendários para transferência da propriedade como disposto no inicial não é causa de determinação de emenda, porquanto poderá ser indeferido e caso o pedido de busca e apreensão seja julgado procedente, a consolidação da propriedade é sua decorrência lógica. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, e § 6o do Decreto-Lei 911/69, sustentando que a notificação acostada aos autos é válida e possui o condão de constituir a recorrida em mora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID 73883416). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, e § 6o do Decreto-Lei 911/69, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 73235453): “Nesse contexto, as informações apresentadas pelo apelante já são suficientes para identificar o devedor e viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que a ausência do estado civil, de outros dados de contato e da profissão no rol de qualificação não implica em prejuízo algum ao prosseguimento da demanda. Ademais, o autor anexou o contrato com as mesmas informações do devedor contidas na petição inicial. De igual modo, a notificação acostada também contém todos os dados suficientes para a ciência do devedor quanto a cobrança.” Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73883416. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015